Tribunal: TJSP
Processo: 2021669-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANDATO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PROCESSAMENTO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. DOCUMENTO QUE CONTÉM SIGILO EMPRESARIAL. DESNECESSIDADE. PREVISÃO DE MEDIDA ESPECÍFICA, TRATANDO-SE DE PROCESSO DIGITAL. ORDEM PARA QUE OS DOCUMENTOS SEJAM MARCADOS COMO SIGILOSOS. AGRAVO PROVIDO. Ainda que se revista de sigilo o Instrumento Particular de Transação, Acordo

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANDATO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PROCESSAMENTO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. DOCUMENTO QUE CONTÉM SIGILO EMPRESARIAL. DESNECESSIDADE. PREVISÃO DE MEDIDA ESPECÍFICA, TRATANDO-SE DE PROCESSO DIGITAL. ORDEM PARA QUE OS DOCUMENTOS SEJAM MARCADOS COMO SIGILOSOS. AGRAVO PROVIDO. Ainda que se revista de sigilo o Instrumento Particular de Transação, Acordo e Outras Avenças, isso não justifica a determinação de processamento em segredo de justiça. No caso, tratando-se de processo digital, mostra-se suficiente a providência de marcar como sigiloso o documento em questão, restringindo seu acesso apenas às partes e seus advogados, providência que deve ser adotada pelo Juízo de primeiro grau.